Tribunal: CARF
Processo: 11543.000943/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000943/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.567 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANILTON COELHO PAGOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
INTEMPESTIVO.
O recurso interposto após 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância, não deve ser conhecido pelo Conselho de Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf).
RECURSO INTEMPESTIVO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO A QUO. É
definitiva a decisão de primeira instância quando não interposto recurso
voluntário no prazo legal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000943/2007-04
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000943/2007-04

Relatório
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício 2005, ano calendário 2004 , tendo sido constatada dedução
indevida de despesas a titulo de Livro-Caixa, no valor de R$ 34.651,00. No procedimento de
revisão da Declaração, foi apurado Imposto Suplementar no valor de RS 7.746,30, a ser
acrescido de multa de oficio e juros de mora, nos termos da legislação aplicável.

O lançamento encontra-se fundamentado no art. 6°, da Lei n° 8.134/90; artigos 4°
e 8°, inciso II, alínea “g”, da Lei n° 9.250/95 e artigos 73, 75 e 83, inciso II do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.

Foi glosado integramente o valor deduzido a titulo de Livro Caixa, eis que
somente foram declarados rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sendo que a legislação em
vigor prevê a dedução de despesas escrituradas no Livro-Caixa, nos casos em que o contribuinte
receba rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive o titular de serviços notariais e de
registro e o leiloeiro.

As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, bem como
os valores apurados, encontram-se identificados nos Demonstrativos de fls. 6/8. Para o
lançamento em questão o contribuinte apresentou SRL - Solicitação de Retificação de
Lançamento, fl. 5, sendo que a mesma foi indeferida conforme resultado de fl. 4.

O sujeito passivo impugnou o lançamento fls.l/3, com as razões que se seguem,
em síntese.

Sustenta que é profissional liberal devidamente inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do Espirito Santo sob o n° 07774/0-4, na titulação de Técnico
em Contabilidade, conforme cópia da Carteira de Identidade de Contabilista em anexo
e CRP-Certificado de Regularidade profissional, também anexo.

Assegura que os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual são
exclusivamente oriundos da atividade laboral de Contabilista, de natureza autônoma ,
sem qualquer vinculo de emprego com as fontes pagadoras, conforme pode ser
observado pelos comprovantes de rendimentos anexos, estando a dedução das
despesas de Livro Caixa perfeitamente de acordo com o RIR/99 e art. 51, caput e
inciso III, da IN n° 15/2001.

Alega que o lançamento constitui-se em agressão ao princípio da legalidade
consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, o qual determina que os atos da
administração pública têm que ser pautados sob a estrita observância da lei, o que se
constitui em `fundamento de validade do ato administrativo.

A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no
seguinte sentido, em síntese:

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000943/2007-04

Versam os autos sobre dedução indevida de despesas a título de Livro Caixa, no valor
de RS 34.651,00, cuja glosa encontra-se fundamentada no art. 6°, da Lei n° 8.134/90;
artigos 4° e 8°, inciso II, alinea “g”, da Lei n° 9.250/95 e artigos 73, 75 e 83, inciso
II do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99.

Em sua defesa o impugnante pede o cancelamento do lançamento argumentando que,
conforme faculta a lei e art. 51, caput e inciso III, da_ IN n° 15/2001, na qualidade de
profissional liberal autônomo, tem direito ao abatimento das despesas de custeio
lançadas em Livro Caixa, visto que todos os rendimentos declarados são provenientes
do trabalho sem vinculo empregatício.

Ante tais- dispositivos, depreende-se que além de serem necessárias à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, para que possam ser deduzidas da
receita decorrente da respectiva atividade as despesas devem estar escrituradas em
Livro Caixa e comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Portanto,
cumulativamente três requisitos são necessários para a dedutibilidade das despesas: a)
devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
b)devem estar escrituradas em livro Caixa; e c) devem ser comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções a estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização
de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.

Foram carreados, aos autos, pelo Notificado cópias dos seguintes documentos: :
Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras(fls. 19/33), Identidade
Profissional e CRP A Certificado de Regularidade Profissional(fls. 9/10), bem como
cópia da SRL e respectivo resultado, fls. 4/5. Tais documentos são insuficientes para
garantir a dedução de despesas a título de Livro Caixa, consoante preceitua a
legislação antes transcrita.

Cabe ressaltar que não se vislumbra qualquer ofensa ao principio da legalidade, haja
vista que o lançamento está fundamentado no art. 6°, da Lei n° 8.134/90; artigos 4° e
8°, inciso II, alínea “g”, da Lei n° 9.250/95 e artigos 73, 75_ e 83, inciso II do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, de
modo que além de exigir a comprovação de que os rendimentos declarados são
provenientes do trabalho sem vínculo empregatício, impõe-se, também, a
comprovação da efetividade das despesas o que não ocorreu no presente caso.

O contribuinte não- juntou, a impugnação, o Livro Caixa nem qualquer documento
referente à despesa deduzida a titulo de Livro Caixa, de modo que não há como
verificar se as despesas deduzidas na DIRPF foram efetivadas e se são realmente
necessárias, ou seja, se efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida
pelo contribuinte e se são indispensáveis ã percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.

Frise-se que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: se
demonstre à impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000943/2007-04

posteriormente trazidos aos autos, conforme previsão contida no artigo 16, §4°, do
Decreto 70.235/72.

Com efeito, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a efetividade das despesas
deduzidas a titulo de Livro Caixa e, sendo a comprovação das despesas indispensáveis
para 'admissibilidade das respectivas deduções, conforme demonstração anterior, não
há como acolher as alegações do defendente.

Urge destacar que, uma vez identificada à ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, impõe-se o dever do Fisco de, em procedimento de revisão da Declaração,
efetuar o lançamento de oficio sobre 0 crédito tributário devido, a teor do parágrafo
único, art. l42 do CTN, que imprime caráter expressamente “vinculado e obrigatório”
ã atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da
administração tributária quanto a efetuá-lo ou não.

Verifica-se que a Notificação de Lançamento em causa, encontra-se de acordo com as
disposições legais que regem a matéria, ou seja, art. 6°, da Lei n° 8.134/90; artigos 4°
e 8°, inciso II, alínea “g”, da Lei n" 9.250/95 e artigos 73, 75 e 83, inciso II do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99,
estando o lançamento revestido dos elementos exigidos pelos artigos 11,-do Decreto
n° 70.235/72 e 142 do CTN, portanto, constituído com observância das formalidades
legais e regulamentares próprias.

Finalmente, considerando que, nos termos da legislação antes transcrita, a
comprovação das despesas escrituradas em livro caixa e condição para a respectiva
dedutibilidade na Declaração de Ajuste Anual e que não foram apresentados na
impugnação documentos capazes de alterar o lançamento, mantém-se a glosa em
questão. Posto isso, VOTO no sentido do julgar Improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta, em apertada síntese, os
seguintes argumentos:
=>O Recorrente, contudo, impugnou tal decisão demonstrando através de
documentos que não se trata de um assalariado, mas sim, de um profissional liberal,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito
Santo sob o n°. 07774/O-4, na titulação de técnico da contabilidade. Assegurando,
ainda, que os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual são
exclusivamente oriundos da atividade laboral de contabilista, de natureza autônoma,
sem qualquer vinculo de emprego com as fontes pagadoras, pelo que demonstrou
através de alguns documentos que anexou junto à sua peça.

Tal impugnação, contudo, foi indeferida, pois embora, o Delegado da Receita
reconhecesse a condição de profissional liberal autônomo do contribuinte, e,
portanto, de um não assalariado, este entendeu que o Recorrente impugnante deveria
ter apresentado o livro-caixa para que pudesse ter deduzidas tais despesas.

Ocorre, D. Delegado, que a questão que se discutia não era se tal despesa (espécie)
poderia ou não ter sido deduzida, mas por quem ela poderia ter sido deduzida, ou
seja, em se tratando de um profissional assalariado este não teria direito a tais
deduções.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000943/2007-04

A Receita Federal ao notificá-lo do lançamento apenas questionou o fato dele ser um
profissional assalariado e, portanto, não poder constituir um livro-caixa,
consequentemente, não podendo fazer as referidas deduções. A Receita não solicitou
que o Recorrente apresentasse o seu livro-caixa para ser verificada se tais deduções
poderiam ou não ser realizadas. Pelo contrário, ela simplesmente alegou que ele era
um profissional assalariado e que, portanto, não poderia ter um livro-caixa, logo não
poderiam existir deduções.

E o que se verifica, é que o Recorrente, corretamente, impugnou o lançamento,
comprovando através de documentos, que não se tratava de um profissional
assalariado, mas sim, de um profissional liberal autônomo e, que, portanto, este
poderia sim portar um livro-caixa.

Agora, averiguar se tais deduções poderiam ou não ter sido realizadas no livro-caixa,
isto haveria de ser feito em um outro momento, quando a Receita reconhecendo a
condição dele de um não-assalariado, que, de fato, foi provado através dos devidos
documentos, solicitasse a apresentação de seu livro-caixa o qual deveria fazê-lo em
um momento oportuno, para que só então pudesse verificar a veracidade ou não da
dedução.

Ora, uma coisa é você provar se tais deduções poderiam ter sido realizadas pelo
contribuinte, pelo fato de ser ele um assalariado ou não. Outra coisa é você provar se
tais deduções poderiam ter sido feitas dada a sua natureza ou espécie. São coisas
estritamente distintas.

Logo, se o contribuinte não apresentou o livro-caixa no momento de sua impugnação,
é porque este não era o momento oportuno, dado que, conforme já mencionado, não
se tratava ali de provar a licitude das deduções realizadas, mas sim a sua condição de
profissional assalariado ou não, a sua qualificação pessoal, para que pudesse ou não
realizar essas deduções, ou seja, caberia à ele provar neste momento, tão-somente, se
ele estaria amparado pela Lei 8.134/1990 ou não.

Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso administrativo
para que, reformando a decisão de piso, seja concedido novo prazo ao Recorrente
para que este venha apresentar o seu livro~cai×a, para que então possa ser
averiguada a licitude de cada dedução efetuada no mesmo, e a partir de então tomar
as devidas providências.

Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo contribuinte, deixo de conhecer o
recurso, haja vista sua intempestividade.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000943/2007-04

O contribuinte foi cientificado, em 01/04/2010, do Acórdão n° 03-35-692, de
23/02/2010, da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília-DF, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário consubstanciado na
notificação de lançamento de fls. 06 a 08.
Conforme aviso de recebimento - AR anexo às fls. 54, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 06/05/2010 (fls. 55 a 58). portanto, após o prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33 de Decreto n° 70.235/72.
Vejamos os termos do artigo 33 do Decreto n.° 70.235/72:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

Assim, tenho que o recurso voluntário interposto é intempestivo.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso, nos
moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 74
DF CARF MF
Original